Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-80.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1050 DO STJ. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ART. 1040 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 1.040 do CPC, publicado o acórdão paradigma de recurso repetitivo, incumbe ao órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminar o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (STJ, TEMA 1050).
3. Levando-se em consideração que a causa pedir da ação se refere a alegação de desfalques na conta do PASEP de titularidade do apelante, em razão da não incidência de correção monetária e juros nos valores constantes em conta, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A é medida que se impõe, nos termos da tese jurídica estabelecida.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Efeitos infringentes concedidos.